Tribunal: STF
Processo: RE 1468556
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rolelenka Joseph formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão (eDoc 13) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    DIREITO DO ESTRANGEIRO. LEI DE MIGRAÇÃO. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. DISPENSA DE VISTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 38, DE 10/04/2023. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VISTO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL



    [...]



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao ter negado o pedido de ingresso de estrangeiro no território nacional, com dispensa de visto, com fundamento na não formalização de processo administrativo no competente órgão do Poder Executivo, ofende princípios constitucionais.



    Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para o fim “de deferir a autorização de entrada em território brasileiro, sem a necessidade de visto” (eDoc 15, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem se baseou nos fatos e nas provas para indeferir o pedido de ingresso do estrangeiro recorrente no território nacional, com dispensa de visto, ante a não formalização de processo administrativo no Ministério das Relações Exteriores. A propósito, colho do voto os seguintes trechos:



    A parte autora busca com o objetivo de reunião familiar o ingresso de parente em território nacional sem a expedição de visto. 



    O procedimento para ingresso de estrangeiros no Brasil, ainda que sob enfoque de acolhida humanitária ou reunião familiar, encontra disciplina na Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), regulamentada pelo Decreto 9.199/2017. Ademais, constitui ato administrativo por excelência, cuja análise e deferimento é de competência exclusiva de autoridades do Ministério das Relações Exteriores, que não podem ser substituídas pelo Poder Judiciário.



    [...]



    Assim, havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, é ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país, sob pena de usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso dos autos.



    [...]



    Todavia, recentemente, foi editada a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10/04/2023, a qual trouxe novo regime normativo legal e regulamentar sobre a concessão de vistos temporários humanitários, dispondo sobre “a concessão de autorização de residência prévia e a respectiva concessão de visto temporário para fins de reunião familiar para nacionais haitianos e apátridas, com vínculos familiares no Brasil”. 



    Tal regramento prevê a possibilidade de apresentação de o pedido de residência prévia o qual pode ser feito através de um formulário online, de acordo com as seguintes disposições:



    [...]



    No caso dos autos, todavia, observa-se que não foi realizado pedido administrativo de concessão de visto, sendo que a demanda ajuizada tem por escopo o pedido de ingresso no Brasil de seus familiares haitianos, sem necessidade de visto, a fim de permitir a reunião familiar. 



    Logo, deve ser mantida a sentença, eis que conforme entendimento da 2ª Seção deste Tribunal, a concessão de visto “constitui ato administrativo por excelência, cuja análise e deferimento é de competência exclusiva de autoridades do Ministério das Relações Exteriores, que não podem ser substituídas pelo Poder Judiciário”. 



    Registro, por fim que no presente julgamento foram observadas as regras contidas nos artigos 3º, VIII e IX, 4º, III, e 37 da Lei nº 13.445/17; 2º a 6º e 19 do ECA; e 5º, 37, 226 e 227 da CF. 



    Por outro lado, que nada impede que a parte autora, querendo, requeira o pedido de admissão de entrada no país, administrativamente, na forma estabelecida na Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10/04/2023.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente